Tribunal: TJES
Processo: 5025491-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025491-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: RENAN PIZZOL BROEDEL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5025491-48.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO:
RENAN PIZZOL BROEDEL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA PRATICOU ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e sustação de protesto, c/c pedido de tutela de urgência e compensação por danos morais, com pedido de liminar inaudita altera pars ajuizada por RENAN PIZZOL BROEDEL em face de TIM S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 17/05/2022, às 19h43, recebeu por SMS do remetente 27001, informando “TIM: Preparamos uma oferta incrível para você quitar hoje seu débito com a TIM. Acesse:www.timnegocia.com.br ou veja o boleto aqui:
https://urlp.cc/bwjp7hbk9ae7
”. Na mesma ocasião, foi encaminhado um Aviso de Débito Urgente – Faturas com pagamento em aberto, vencimento em 15/03/2022 no valor R$190,00 (cento e noventa reais) – BOLETO, que deveria ser pago com generoso desconto de 20% (R$152,00 [cento e cinquenta e dois reais]) até 30/05/2022. Ocorre que o autor JAMAIS contratou serviço da TIM. Diante disso, requer a imediata suspensão da cobrança indevida, retirada do seu nome do cadastro de devedores e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, confirmando os efeitos da tutela antecipadamente concedida, declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e desconstituir o débito objeto de apontamento pela ré em detrimento da parte autora (RENAN PIZZOL BROEDEL - CPF: 121.785.137-27) perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados, com a exclusão da linha telefônica (22) 98105-8312 do nome da parte postulante. Desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

Condeno ainda a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Julgo improcedente o pedido de aplicação de litigância de má-fé.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se..

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8242189, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso em duplo efeito. No mérito alega cobrança devida, em virtude da ausência de falha na prestação dos serviços pela telefônica. Por fim sustenta a inexistência de danos morais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é a fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Assim, consoante alegação do recorrente sobre ausência de falha na prestação de serviço, entendo que não deve prosperar, uma vez que os autos demonstram que o recorrido encontra-se com cadastro negativo, referente a um contrato onde o requerido não se incumbiu a demonstrar a sua validade, o que denota a existência de uma negativação indevida.

Ademais, o recorrente não conseguiu comprovar a relação com o recorrido, dado que sequer apresentou contrato. Logo, houve falha da empresa ao negativar indevidamente o recorrido.

De mais a mais, a parte recorrente alega a ausência de dano moral, justificando que a parte recorrida não comprovou a ofensa sofrida, e nem a existência de ato ilícito capaz de embasar pretensão indenizatória.

Entretanto, observo que a parte recorrente foi prejudicada, visto que houve a negativação indevida, o que configura ilicitude, de onde exsurge a responsabilidade civil objetiva do réu pela reparação do dano causado, configurando dano
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Diante disso, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral no valor de R$5.000,00 (corrigida monetariamente a partir da data da publicação da sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)